Tribunal: TJDFT
Processo: 0015761-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do “condomínio de lotes” previsto no artigo 1.358-A do Código Civil, não há como afastar o emprego da analogia expressamente autorizado pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
II. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato.
III. Deve ser confirmada a sentença que condena ao pagamento das taxas aprovadas em assembleias realizadas segundo a convenção ou o estatuto.
IV. Recurso desprovido.